Tribunal: TCU
Processo: 032.949/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11109/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.949/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Anderson de Lima Caetano (CPF XXX.178.680-XX); Andreia Luisa Lisboa Fernandes (CPF XXX.398.880-XX); Carla Leonor Bidarte Tomaz (CPF XXX.815.500-XX); Cindy Alves Branco (CPF XXX.227.470-XX); Daiana Gomes da Silva (CPF XXX.492.850-XX); Diether Villegas Calle (CPF XXX.134.541-XX); Joana Cristina Borges (CPF XXX.266.530-XX); Luciana da Conceicao Gomes (CPF XXX.349.060-XX); Mauricio Manera Malta (CPF XXX.964.820-XX) e Simone Santos Athaides (CPF XXX.473.640-XX). 1.3. Unidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.